Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732671-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) SUSCITANTE: JOSE TADEU SANTIAGO SUSCITADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Assunção de Competência proposto por José Tadeu Santiago, tendo por objeto o julgamento de Embargos de Declaração na Apelação Cível no 0013587-32.2014.8.07.0001. Na exordial (ID 49884035), sustenta o Requerente, em resumo, que o incidente versa sobre a responsabilidade de corretor pelo inadimplemento da construtora em relação à reforma do imóvel durante o período de garantia. Destaca haver divergência jurisprudencial sobre a questão entre as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça que, segundo defende, envolve relevante questão de direito, com repercussão social, além de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a admitir o procedimento aventado. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGJENAC certificou que o c. STJ afetou tema semelhante ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.173). É o breve relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente incidente não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da inadequação da via eleita. O incidente de assunção de competência está disciplinado no artigo 947 do CPC/15, que assim estabelece: “Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.” Extrai-se do teor dessa norma que o pedido de assunção de competência constitui o instrumento jurídico por meio do qual a competência de julgamento de relevantes questões de direito é deslocada de um órgão colegiado para outro, dentro de um mesmo tribunal, a fim de que produza uma decisão com efeito vinculante. Portanto, exige-se, primeiramente, a pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária em tribunal, relevante questão de direito com grande repercussão social e interesse público. Na hipótese, embora a Apelação Cível no 0013587-32.2014.8.07.0001 já tenha sido julgada pela eg. 2a Turma Cível (ID 47777659 do referido processo), foram opostos três Embargos de Declaração (IDs 48157602, 48160034 e 48210367, todos do referido processo). Assim, a instauração do rito especial ora examinado refere-se a julgamentos de Embargos de Declaração já iniciados, pois pautados para análise na 26a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, no período de 9/8 a 17/8 (ID 49235437 do referido processo). Nos termos do artigo 947, §1o, do CPC/15, a assunção de competência será proposta pelo relator do recurso, de ofício ou a requerimento da parte. A despeito dos poucos preceitos sobre o procedimento desse incidente no Diploma Processual Civil, o Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - RITJDFT), com fulcro no dispositivo legal supracitado, trouxe, de forma minuciosa, as disposições adequadas ao caso, nos artigos 294 ao 301. Estabeleceu o artigo 296 do RITJDFT que o pedido de assunção da competência formulado pela parte deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta, direcionadas ao Relator do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária, que deverá examinar se estão presentes os pressupostos previstos nos artigos 947 do CPC/15 e, se for cabível, submeter a questão à análise do órgão colegiado. Acolhida a proposta e lavrado o respectivo acórdão, só então o processo será encaminhado à Câmara de Uniformização para julgamento do recurso (art. 298, §1o, do RITJDFT). Nesse sentido, confira-se o teor dos artigos do RITJDFT que interessam para a solução da presente demanda, verbis: “Art. 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. (...) Art. 297. O pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência. Parágrafo único. A decisão do relator quanto à apresentação da proposta de instauração do incidente será irrecorrível. Art. 298. A proposta será submetida pelo relator ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. § 1o Acolhida a proposta, será lavrado acórdão e remetidos os autos à Câmara de Uniformização para o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. § 2o Rejeitada a proposta, prosseguir-se-á no julgamento. Art. 299. Distribuído o feito à Câmara de Uniformização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o relator devolverá os autos à secretaria com relatório e solicitação de inclusão em pauta para julgamento. Parágrafo único. Cópia do relatório será encaminhada aos desembargadores.” No caso em exame, verifica-se que o Requerente não observou o procedimento adequado, pois o presente incidente foi protocolizado em autos apartados. Registre-se inexistir motivo para aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto diz respeito a instituto empregado somente aos recursos, natureza que o incidente não possui. Com efeito, vale ser relembrado que, segundo a regra da taxatividade, só será recurso o que a lei dispuser, em numerus clausus, e o artigo 994 do CPC/15 evidenciou quais são os recursos cabíveis, hipóteses entre as quais não se inclui o deste incidente. Pode-se ainda cogitar de erro grosseiro na espécie, diante da inexistência de autonomia do incidente de assunção de competência. Na verdade, infere-se que o Requerente se utiliza do incidente de assunção de competência como sucedâneo recursal, que a tanto não se destina. Logo impõe-se a inadmissibilidade do feito. Ante o exposto, em vista da manifesta inadequação da via eleita, tal como prevista no artigo 947, caput e § 1o, do CPC/15 c/c artigo 296, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator